Tribunal: STJ
Processo: 1029250-44.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015143 - MT(2025/0303706-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARAZUL
VEICULOS
COMERCIO
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA BRANDAO CANÇADO - MT014488
JULIANA GOMES TAKAYAMA - MT014119
LORAINE ROSAM REINO HIDALGO - SP400017
SAULO RONDON GAHYVA - MT013216
AGRAVADO
: HASSAN ZAKI FARES
ADVOGADA
: TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - MT010826O
AGRAVADO
: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: DANIELE DE JESUS SILVA - SP268894
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
DECADÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de
instrumento manejado contra decisão saneadora que determinou a inversão do
ônus da prova e afastou a decadência (fls. 75-80), mantida pelo Tribunal de origem.
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer
indenização por danos
c/c
morais e materiais e pedido de liminar, em relação de consumo envolvendo vício
em veículo automotor (fls. 78-79).
3. A Corte de origem manteve a inversão do ônus da prova em razão de
hipossuficiência do consumidor e afastou a decadência por incidir prescrição sobre
pretensão condenatória de reparação, não conhecendo da ausência de pressuposto
processual subjetivo por falta de exame prévio em primeiro grau (fls. 72-79).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
§ 1o, I, II, III e IV, do CPC, diante da
art. 489,
ausência de enfrentamento de teses sobre pressuposto processual subjetivo,
Documento eletrônico VDA55101415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 63222033-9d78-48b0-8545-d26293d762bf

decadência e verossimilhança para inversão do ônus da prova; (ii) saber se a
matéria de ordem pública referente ao
§ 3o, do CPC, poderia ser
art. 485,
conhecida pelo Tribunal de origem sem prévio exame em primeiro grau; (iii) saber
se incide decadência de 90 dias, nos termos dos arts. 18, II,
26, II, § 3o, da
c/c
quando o pedido de danos materiais corresponde à restituição
Lei n. 8.078/1990,
do preço do veículo com vício; e (iv) saber se estão presentes os requisitos do art. 6
o, VIII, da
para inversão do ônus da prova.
Lei n. 8.078/1990
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
examina a controvérsia de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte (fls. 72-79), conforme a orientação: “Afasta-se a
alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
examina a controvérsia de forma clara, coerente e fundamentada” (
.
AREsp n. 2.726.566/SP)
6. A alegada violação do
§ 3o, do CPC carece de prequestionamento, pois
art. 485,
não houve debate específico no acórdão, apesar dos embargos de declaração,
incidindo as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. Afastada a decadência, porque o prazo nonagesimal do
II, do CDC
art. 26,
atinge direitos potestativos, não a pretensão condenatória de reparação de danos,
submetida à prescrição prevista no
do CDC ou, na ausência de prazo
art. 27
específico, ao
do
; a decisão está em conformidade com a
art. 205
CC/2002
jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ (fl. 72).
8. Mantida a inversão do ônus da prova por hipossuficiência do consumidor e
verossimilhança, nos termos do
o, VIII, do CDC, sendo inviável o reexame
art. 6
das premissas fáticas em recurso especial, por óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 78-
79).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes e decide de forma clara e fundamentada. 2.
Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando ausente o indispensável
prequestionamento da matéria federal. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando
o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte ao
afastar a decadência e reconhecer a incidência de prescrição sobre pretensão
reparatória no CDC. 4. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
premissas fáticas quanto à inversão do ônus da prova, que depende da
verossimilhança e da hipossuficiência do consumidor.”
CPC, arts. 489, § 1o, I, II, III, IV, 485, § 3o, 373;
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 18, II, 26, II, § 3o, 27; CC, art. 205.
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmulas n. 282,
Jurisprudência relevante citada:
356; STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.726.566/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
29/9/2025;
AREsp n. 1.991.085/SP,
Documento eletrônico VDA55101415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 63222033-9d78-48b0-8545-d26293d762bf

Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.052.990/GO,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
26/9/2022;
AREsp n. 2.028.056/PE,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/9/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/4/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/3/2018;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.923.533/PA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
21/8/2023;
AREsp n. 2.457.480/SE,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/4/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.604.539/MS,
STJ, AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
30/9/2024;
AREsp n. 572.002/RJ,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/11/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.153.602/MT,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/11/2024;
AREsp n. 2.129.548/GO,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/11/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.692.124/SC,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel
25/8/2025;
REsp n. 2.104.122/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 63222033-9d78-48b0-8545-d26293d762bf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015143 - MT(2025/0303706-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARAZUL
VEICULOS
COMERCIO
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA BRANDAO CANÇADO - MT014488
JULIANA GOMES TAKAYAMA - MT014119
LORAINE ROSAM REINO HIDALGO - SP400017
SAULO RONDON GAHYVA - MT013216
AGRAVADO
: HASSAN ZAKI FARES
ADVOGADA
: TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - MT010826O
AGRAVADO
: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: DANIELE DE JESUS SILVA - SP268894
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
DECADÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de
instrumento manejado contra decisão saneadora que determinou a inversão do
ônus da prova e afastou a decadência (fls. 75-80), mantida pelo Tribunal de origem.
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer
indenização por danos
c/c
morais e materiais e pedido de liminar, em relação de consumo envolvendo vício
em veículo automotor (fls. 78-79).
3. A Corte de origem manteve a inversão do ônus da prova em razão de
hipossuficiência do consumidor e afastou a decadência por incidir prescrição sobre
pretensão condenatória de reparação, não conhecendo da ausência de pressuposto
processual subjetivo por falta de exame prévio em primeiro grau (fls. 72-79).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
§ 1o, I, II, III e IV, do CPC, diante da
art. 489,
ausência de enfrentamento de teses sobre pressuposto processual subjetivo,
Documento eletrônico VDA54832893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 1e3d3f96-b445-45e7-be71-5a244b291ddf

decadência e verossimilhança para inversão do ônus da prova; (ii) saber se a
matéria de ordem pública referente ao
§ 3o, do CPC, poderia ser
art. 485,
conhecida pelo Tribunal de origem sem prévio exame em primeiro grau; (iii) saber
se incide decadência de 90 dias, nos termos dos arts. 18, II,
26, II, § 3o, da
c/c
quando o pedido de danos materiais corresponde à restituição
Lei n. 8.078/1990,
do preço do veículo com vício; e (iv) saber se estão presentes os requisitos do art. 6
o, VIII, da
para inversão do ônus da prova.
Lei n. 8.078/1990
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
examina a controvérsia de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte (fls. 72-79), conforme a orientação: “Afasta-se a
alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
examina a controvérsia de forma clara, coerente e fundamentada” (
.
AREsp n. 2.726.566/SP)
6. A alegada violação do
§ 3o, do CPC carece de prequestionamento, pois
art. 485,
não houve debate específico no acórdão, apesar dos embargos de declaração,
incidindo as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. Afastada a decadência, porque o prazo nonagesimal do
II, do CDC
art. 26,
atinge direitos potestativos, não a pretensão condenatória de reparação de danos,
submetida à prescrição prevista no
do CDC ou, na ausência de prazo
art. 27
específico, ao
do
; a decisão está em conformidade com a
art. 205
CC/2002
jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ (fl. 72).
8. Mantida a inversão do ônus da prova por hipossuficiência do consumidor e
verossimilhança, nos termos do
o, VIII, do CDC, sendo inviável o reexame
art. 6
das premissas fáticas em recurso especial, por óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 78-
79).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes e decide de forma clara e fundamentada. 2.
Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando ausente o indispensável
prequestionamento da matéria federal. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando
o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte ao
afastar a decadência e reconhecer a incidência de prescrição sobre pretensão
reparatória no CDC. 4. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
premissas fáticas quanto à inversão do ônus da prova, que depende da
verossimilhança e da hipossuficiência do consumidor.”
CPC, arts. 489, § 1o, I, II, III, IV, 485, § 3o, 373;
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 18, II, 26, II, § 3o, 27; CC, art. 205.
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmulas n. 282,
Jurisprudência relevante citada:
356; STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.726.566/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
29/9/2025;
AREsp n. 1.991.085/SP,
Documento eletrônico VDA54832893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 1e3d3f96-b445-45e7-be71-5a244b291ddf

Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.052.990/GO,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
26/9/2022;
AREsp n. 2.028.056/PE,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/9/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/4/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/3/2018;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.923.533/PA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
21/8/2023;
AREsp n. 2.457.480/SE,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/4/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.604.539/MS,
STJ, AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
30/9/2024;
AREsp n. 572.002/RJ,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/11/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.153.602/MT,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/11/2024;
AREsp n. 2.129.548/GO,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/11/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.692.124/SC,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel
25/8/2025;
REsp n. 2.104.122/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARAZUL
VEÍCULOS COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (ME)
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; por inovação recursal e
ausência de prequestionamento quanto ao
§ 3o, do Código de Processo
art. 485,
Civil e aos arts. 18, II, 26, II, § 3o, e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
por deficiência de fundamentação, atraindo, por analogia, a Súmula n. 284 do STF;
e por necessidade de reexame de provas, atraindo a Súmula n. 7 do STJ (fls. 168-
171).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 167.
Documento eletrônico VDA54832893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 1e3d3f96-b445-45e7-be71-5a244b291ddf

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais e materiais e pedido de liminar.
O julgado foi assim ementado (fl. 77):

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
C/C
DECADÊNCIA AFASTADA - DEFEITO EM COMPRA E VENDA DE
AUTOMÓVEL - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
REQUISITOS DO
o, VIII, CDC PREENCHIDOS - RECURSO
ART. 6
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
Preenchidos os requisitos previstos no
o, VIII, do CDC, escorreita a decisão
art. 6
que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da Agravante.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
132):
EMENTA RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECADÊNCIA
AFASTADA - DEFEITO EM COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL -
APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS DO
o, VIII, CDC PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
ART. 6
DESPROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL -
INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade,
contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e
nem para eventual correção de erro de julgamento.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de
prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do
CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, I, II, III e IV, do Código de
Processo Civil, porque o acórdão do agravo de instrumento e o acórdão dos
Documento eletrônico VDA54832893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 1e3d3f96-b445-45e7-be71-5a244b291ddf

embargos de declaração não enfrentaram as teses sobre ausência de pressuposto
processual subjetivo, decadência e exigência de verossimilhança para a inversão
do ônus da prova, incorrendo em omissão e falta de fundamentação;
b) 485, § 3o, do Código de Processo Civil, já que a Câmara não
conheceu do capítulo do agravo de instrumento relativo à extinção por ausência de
pressuposto processual subjetivo sob argumento de não ter havido análise em
primeiro grau, embora a matéria fosse de ordem pública e cognoscível de ofício
em qualquer grau de jurisdição;
c) 18, II,
26, II, §3o, da
pois o pedido de “danos
c/c
Lei n. 8.078/1990,
materiais” correspondeu à restituição da quantia paga pelo veículo com vício,
caracterizando exercício de direito potestativo sujeito à decadência de 90 dias, que
teria se consumado antes do ajuizamento da ação; e
d) 6o, VIII, da
porquanto a inversão do ônus da prova
Lei n. 8.078/1990,
foi mantida apenas com base na hipossuficiência do consumidor, sem a verificação
da verossimilhança das alegações, requisito que sustenta ser cumulativo.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração e se determine novo julgamento com enfrentamento
específico das teses. Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça
a decadência do pedido de restituição do valor do veículo e se indefira a inversão
do ônus da prova (fls. 133-147).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 167.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA54832893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 1e3d3f96-b445-45e7-be71-5a244b291ddf

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão saneadora que determinou a inversão do ônus da prova e afastou a
decadência (fls. 75-80).
II - Negativa de Prestação jurisdicional
No presente caso, a parte aponta omissão quanto às teses sobre ausência
de pressuposto processual subjetivo, decadência e exigência de verossimilhança
para a inversão do ônus da prova, incorrendo em omissão e falta de fundamentação.
A respeito das alegadas omissões, confira-se trecho do acórdão recorrido
(fls. 72-74):

Pois bem. Sobre a necessidade de regularização processual, este não fora
objeto de análise singular, pelo que não será conhecida.
Quanto à alegação de Decadência, devidamente fundamentada na decisão
agravada, a qual reprisa-se “O legislador estipulou o prazo decadencial acima
mencionado para o exercício dos direitos potestativos disponibilizados pelo CDC
(requerimento estimatório, redibitório ou de substituição), e não para a pretensão de
reparação pelas perdas sofridas. E nem poderia fazê-lo, pois é de conhecimento
ordinário que as pretensões condenatórias não se sujeitam ao ato-fato decadencial,
mas sim aos efeitos da prescrição. Assim, decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, o
consumidor perde, por exemplo, o direito de sujeitar o fornecedor a reembolsá-lo e
receber o produto de volta; entretanto, seu direito de ser reparado pelos prejuízos
patrimoniais sofridos não se extingue, sendo esse exercível através de pretensão
submetida aos prazos prescricionais do Código Civil.
Com efeito, no que concerne a Inversão do ônus da Prova, a despeito do
esforço argumentativo da Agravante, a relação tratada nos autos amolda-se àquelas
onde o Código de Defeso do Consumidor é aplicado, sendo plenamente possível a
inversão do ônus da prova, conforme fundamentado no
agravado.
decisium
Nos termos do
°, VIII, do CPC, a inversão do ônus da prova em favor do
art. 6
consumidor é cabível “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
De se anotar que a hipossuficiência do consumidor se faz presente sempre que
ele se encontrar em situação de desvantagem em relação ao fornecedor, decorrente
da falta de condições de produzir as provas em seu favor ou comprovar a veracidade
do fato constitutivo de seu direito. No caso, a demanda de origem é de AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
C/C
, onde busca o
a
MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR
Autor/Agravado
responsabilização da Agravante por defeitos existentes na Compra e Venda do
automóvel
KIA CERATO FF EX, motor 2.0 AT, ano

modelo/marca
2019/2020,
Documento eletrônico VDA54832893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 1e3d3f96-b445-45e7-be71-5a244b291ddf

cor cinza profundo, chassi 3KPF341EBLE174764 e Renavam
Álcool/gasolina,
145366.
Assim, comprovada a hipossuficiência e preenchidos os requisitos de seu art. 6
o, VIII, do CPC, escorreita a decisão que deferiu a inversão do ônus probatório.”
(grifo original).

Na decisão recorrida, verifica-se que o Tribunal de origem não conheceu
da alegada ausência de pressuposto processual subjetivo e regularização processual
por ausência de exame prévio do juízo singular (fls. 72-78). A matéria foi
enfrentada e a decadência afastada, com fundamento de que o prazo decadencial
atinge os direitos potestativos do CDC e não a pretensão condenatória de
reparação, sujeita à prescrição.
Constata-se, portanto, que o Tribunal de origem proferiu decisão
completa e devidamente fundamentada, ainda que o resultado não tenha sido o
pretendido pelo recorrente.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO
DE ORDEM JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem examina a controvérsia de forma clara, coerente e
fundamentada, ainda que a decisão seja contrária à pretensão da parte recorrente.
Documento eletrônico VDA54832893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 1e3d3f96-b445-45e7-be71-5a244b291ddf

2. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame de contexto fático-
probatório dos autos para verificar a aplicabilidade de cláusulas excludentes em
acordo homologado em ação civil pública ou o decurso de prazo de suspensão
processual, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
3. Mantém-se a suspensão do processo reivindicatório quando determinada em
cumprimento à ordem geral emanada de ação civil pública que abrange todos os
feitos em que determinada parte figure no polo processual e cujo objeto verse sobre
imóveis localizados no mesmo empreendimento imobiliário.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.726.566/SP,
em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

III - Violação do art. 485, § 3o, do CPC
O agravante alega violação do
§ 3o, do CPC, sob o argumento
art. 485,
que a Câmara não conheceu do capítulo do agravo de instrumento relativo à
extinção por ausência de pressuposto processual subjetivo eis que não houve
análise em primeiro grau, embora a matéria fosse de ordem pública e cognoscível
de ofício em qualquer grau de jurisdição.
É firme o entendimento nesta Corte de que nem mesmo as questões de
ordem pública dispensam o prévio debate pela instância de origem acerca das teses
recursais (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.991.085/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
24/8/2022)
Quanto às questões infraconstitucionais relativas à violação do art. § 3o,
do CPC, verifica-se que esta não foi objeto de debate no acórdão recorrido, a
despeito da oposição dos embargos de declaração, de modo que não houve o
indispensável prequestionamento.
Caso, portanto, de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
De acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, para que se tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário
que a questão tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com
a imprescindível manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de
Documento eletrônico VDA54832893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 1e3d3f96-b445-45e7-be71-5a244b291ddf

valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou afastamento no
caso concreto, o que não ocorreu na espécie.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO D E
INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.o
282
DO
STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. A matéria referente aos arts. 884 do
e 503 do NCPC não foi objeto de
CC/2002
debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n.o 282 do STF, aplicável por analogia.
[...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 2.052.990/GO,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
28/9/2022.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSUAL
CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA
DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO
ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356 DO STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULAS 283 E
AGRAVO INTERNO PROVIDO
284/STF.
PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos
suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência, por analogia, das
Súmulas 283 e 284 do STF.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame,
conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.028.056/PE,
DJe de
)
12/9/2022,
22/9/2022.
Registre-se que não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do CPC de 2015 e a falta de prequestionamento, com a incidência da
art. 1.022
Súmula n. 211 do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente que não são
Documento eletrônico VDA54832893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 1e3d3f96-b445-45e7-be71-5a244b291ddf

debatidas pelo tribunal local por concluir serem suficientes para a solução da
controvérsia outros fundamentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1.173.531/SP,
julgado em
DJe de
20/3/2018,
26/3/2018.
IV - Violação dos arts. 18, II,
26, II, § 3o, da
c/c
Lei n. 8.078/1990
O agravante alega violação dos arts. 18, II,
26, II, § 3o, da
c/c
sob o argumento de que o pedido de “danos materiais”
Lei n. 8.078/1990,
correspondeu à restituição da quantia paga pelo veículo com vício, caracterizando
exercício de direito potestativo sujeito à decadência de 90 dias, que teria se
consumado antes do ajuizamento da ação.
No caso, o Tribunal de origem concluiu pela existência de relação de
consumo entre as partes e afastou a ocorrência de decadência concluindo que:
"Assim, decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, o consumidor perde, por exemplo,
o direito de sujeitar o fornecedor a reembolsá-lo e receber o produto de volta;
entretanto, seu direito de ser reparado pelos prejuízos patrimoniais sofridos não se
extingue, sendo esse exercível através de pretensão submetida aos prazos
prescricionais do Código Civil" (fl. 72).
A conclusão adotada pelo Tribunal
, encontra-se em conformidade
a quo
com o entendimento desta Corte no sentido de que ação de reparação de danos
causados por fato do produto ou serviço, aplica-se o prazo prescricional
quinquenal previsto no
do Código Consumerista.
art. 27
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FATO DO
PRODUTO. VEÍCULO. ACIDENTE DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. DANO
INERENTE AO OBJETO. VÍCIO DO PRODUTO. CONFIGURAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54832893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 1e3d3f96-b445-45e7-be71-5a244b291ddf

DANOS DECORRENTES DE VÍCIO DO PRODUTO. NATUREZA DE
PRESTAÇÃO CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO GERAL DECENAL.
NÃO IMPLEMENTADO. DECISÃO MANTIDA POR MOTIVO DIVERSO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para
a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou
serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (arts. 18
a 25). A distinção entre ambas reside em que, na primeira, além da desconformidade
do produto ou serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um
acontecimento externo (acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao
consumidor. Precedente
2. A falha circunscrita ao objeto e os danos decorrentes inerentes ao produto,
que se apresentou impróprio para o fim que se destina, sem colocar em risco a saúde
ou a segurança do consumidor ou de terceiros, configura vício do produto e não fato
do produto.
3. Não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que
trata o
II, do CDC, quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda
art. 26,
da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto,
consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais
decorrentes da prática de ilícito civil. Precedente
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição quinquenal
prevista no
do CDC se aplica às demandas nas quais se discute a reparação
art. 27
de danos causados por fato do produto ou do serviço.
5. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na falta de
prazo específico no CDC que regule o prazo prescricional da pretensão de reparação
de perdas e danos decorrentes de vício do produto ou serviço, deve incidir o prazo
geral decenal previsto no
do
Precedentes.
art. 205
CC/2002.
6. Agravo interno desprovido." (AgInt no
relator
REsp n. 1.923.533/PA,
Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
.
23/8/2023)

Nesse contexto, estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta
Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula n. 83 do STJ.
V - Violação do
o, VIII, da
art. 6
Lei n. 8.078/1990
Como se depreende dos autos, o acórdão recorrido consignou que a
relação tratada nos autos se trata de relação de Consumo, sendo aplicado o Código
de Defesa do Consumidor, invertendo-se o ônus da prova.
Confira-se (fls. 78-79):

Documento eletrônico VDA54832893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 1e3d3f96-b445-45e7-be71-5a244b291ddf

Com efeito, no que concerne a Inversão do ônus da Prova, a despeito do
esforço argumentativo da Agravante, a relação tratada nos autos amolda-se àquelas
onde o Código de Defeso do Consumidor é aplicado, sendo plenamente possível a
inversão do ônus da prova, conforme fundamentado no agravado. Decisum.
Nos termos do
°, VIII, do CPC, a inversão do ônus da prova em favor do
art. 6
consumidor é cabível “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
De se anotar que a hipossuficiência do consumidor se faz presente sempre que
ele se encontrar em situação de desvantagem em relação ao fornecedor, decorrente
da falta de condições de produzir as provas em seu favor ou comprovar a veracidade
do fato constitutivo de seu direito.
No caso, a demanda de origem é de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE
C/C
, onde busca o
a responsabilização da Agravante por
LIMINAR
Autor/Agravado
defeitos existentes na Compra e Venda do automóvel
KIA CERATO
modelo/marca
FF EX, motor 2.0 AT, ano

cor cinza profundo, chassi
2019/2020, Álcool/gasolina,
3KPF341EBLE174764 e Renavam 145366.
Assim, comprovada a hipossuficiência e preenchidos os requisitos de seu art. 6
o, VIII, do CPC, escorreita a decisão que deferiu a inversão do ônus probatório.

O desate da controvérsia recursal perpassa pelo exame das condições
processuais inerentes à inversão do ônus da prova quando que se trata de direito do
consumidor.
No presente caso, alega a parte autora, ora agravada, problemas após a
aquisição de um veículo fornecido pelo agravante.
Com efeito, segundo as regras ordinárias acerca da distribuição do ônus
da prova, conforme disposto no
do CPC, cabe ao autor provar o fato
art. 373
constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.457.480/SE,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
19/4/2024)
Em se tratando de relação consumerista, esta Corte já decidiu que a
inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII, do Código de Defesa do
art. 6
Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias
ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da
Documento eletrônico VDA54832893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 1e3d3f96-b445-45e7-be71-5a244b291ddf

hipossuficiência do consumidor (AgInt no
relator
AREsp n. 2.604.539/MS,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
30/9/2024,
3/10/2024)
Não obstante ser regra básica do direito probatório que incumbe ao autor
fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, salvo alguns casos específicos,
no caso vertente, o juízo
entendeu ser aplicável ao caso a inversão do ônus
a quo
da prova, justificando sua decisão na relação de consumo entre as partes bem como
na comprovação da hipossuficiência do agravado.
O entendimento adotado, pela possibilidade de o juiz atribuir o ônus da
prova analisando a hipossuficiência do consumidor e as peculiaridades
relacionados ao caso, está em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo,
no ponto, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
FRAUDE.
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE SENHA
PESSOAL DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
[...]
6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a distribuição do
ônus da prova e a culpa exclusiva do consumidor demandaria reexame de provas,
vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova no CDC não é
automática, dependendo da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do
consumidor. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada pela
comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. A revisão de
matéria fática é vedada em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CDC,
o, VIII, art.
art. 373;
art. 6
14, § 3o,
II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no

AREsp n. 2.457.480/SE, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, REsp
8/4/2024;
n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
2.104.122/MG,
julgado em
(AgInt no
relator Ministro
2/5/2025.
AREsp n. 2.692.124/SC,
João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
)
28/8/2025.

Documento eletrônico VDA54832893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 1e3d3f96-b445-45e7-be71-5a244b291ddf

Por outro lado, como a controvérsia a respeito da distribuição dinâmica
do ônus da prova foi solvida com amparo em premissas fáticas, é inviável, na
instância especial, rever a conclusão adotada no acórdão recorrido acerca dos
critérios observados, mediante reinterpretação do seu conteúdo, se, para tanto, for
necessário o revolvimento dos elementos fático-probatórios considerados no feito.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 572.002/RJ,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
22/11/2024;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.153.602/MT,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

AgInt
no

27/11/2024,

2/12/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.129.548/GO,
em
DJe de
28/11/2022,
1/12/2022.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54832893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 1e3d3f96-b445-45e7-be71-5a244b291ddf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.015.143 / MT
Número Registro: 2025/0303706-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10292504420248110000 10419681820228110041 10419681820238110041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : SAULO RONDON GAHYVA - MT013216
JULIANA GOMES TAKAYAMA - MT014119
FERNANDA BRANDAO CANÇADO - MT014488
LORAINE ROSAM REINO HIDALGO - SP400017
AGRAVADO
: HASSAN ZAKI FARES
ADVOGADA
: TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - MT010826O
AGRAVADO
: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: DANIELE DE JESUS SILVA - SP268894
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:57
Código de Controle do Documento: f223fcc2-ad80-4353-ac5a-9ee05dc17d65

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:57
Código de Controle do Documento: f223fcc2-ad80-4353-ac5a-9ee05dc17d65